Tribunal: TJSP
Processo: 1046519-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; declarar a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado; condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi validamente comprovada pela instituição financeira; e (ii) determinar se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A instituição financeira, embora instada a produzir provas, optou pelo julgamento antecipado, não cumprindo com o ônus de demonstrar a existência da contratação, o que leva ao reconhecimento de sua nulidade. (ii) A nulidade do contrato implica o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução mútua dos valores: a consumidora devolve o montante depositado indevidamente em sua conta, e o réu restitui os valores descontados, com compensação autorizada conforme o art. 368 do Código Civil. (iii) O dano moral in re ipsa decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, causando insegurança financeira e afetando sua dignidade. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para punir o ilícito e evitar enriquecimento injustificado. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.